Tribunal: TJSP
Processo: 1003787-60.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Apelante que dispensou a abertura da instrução, a tornar contraditória a alegação de nulidade da sentença pela não produção da prova oral. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Matéria preliminar repelida.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS MÓVEIS. Apelante que pretende a busca e apreensão de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Apelante que dispensou a abertura da instrução, a tornar contraditória a alegação de nulidade da sentença pela não produção da prova oral. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Matéria preliminar repelida.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS MÓVEIS. Apelante que pretende a busca e apreensão de pertences deixados em imóvel no qual convivia com sua genitora, que teve de deixar por força de ordem de afastamento. Incontroversa a posse de parte dos bens indicados na inicial, cuja devolução é impositiva. Autor que não comprovou a posse de outros pertences, entre eles uma pedra de diamante, cuja existência é mesmo duvidosa, a não se desincumbir do seu exclusivo ônus probatório. Inteligência dos arts. 373, I, c.c. 561, I, do CPC. Disciplina da sucumbência mantida, pois mínima a do polo passivo. Recurso provido em parte, com observação.